Tribunal: STF
Processo: HC 84341
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva. Periculosidade.
Residência em local diverso do foro da ação penal. 3. Decreto
judicial fundamentado em dados concretos a justificar a prisão
cautelar do paciente. 4. Primariedade, bons antecedentes, residência
 fixa e profissão lícita. Circunstâncias que, por si sós, não
afastam a possibilidade da preventiva. Precedentes. 5. Habeas Corpus
 indeferido.